Tribunal: STF
Processo: ARE 1585596
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-14
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS. PROFESSOR MUNICIPAL. PLANO DE CARREIRA. PROGRESSÃO VERTICAL. APLICAÇÃO DE PERCENTUAIS ERRADOS. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos da autora, que pleiteava o reconhecimento do erro no cálculo de seus vencimentos e o pagamento de diferenças salariais, alegando que o município não havia aplicado os percentuais corretos para a progressão vertical na carreira do magistério. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o município, ao aplicar percentuais diferentes para a progressão vertical na carreira do magistério, violou o direito da autora à remuneração adequada, conforme estabelecido no Plano de Carreira do município. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei Municipal n. 219/2008, que institui o Plano de Carreira do Magistério Público do Município de Formosa, prevê acréscimos percentuais específicos para cada nível de progressão vertical, devendo eles serem aplicados sobre o vencimento básico do nível anterior. 4. As provas dos autos demonstram que o município não aplicou os percentuais corretos para a progressão vertical da autora, o que resultou em redução dos seus vencimentos e de seus reflexos, como 13º salário, férias e gratificações. 5. O ato de implementação dos vencimentos conforme estabelecido em lei não se trata de ato discricionário da Administração Pública, mas sim de ato vinculado, devendo a Administração Pública observar os parâmetros legais. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. O recurso é provido para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos da autora. "1. O município deve pagar à autora as diferenças salariais devidas em razão da aplicação de percentuais errados para a progressão vertical na carreira do magistério, a partir de 2017, observando o prazo prescricional quinquenal, com seus devidos reflexos. 2. O Fundo de Previdência Social do Município de Formosa deve arcar com a diferença remuneratória, a partir da concessão da aposentadoria da autora, observados os seus reflexos não apenas na verba salarial, mas também nas férias, 13º salário e outros benefícios."

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 113 do ADCT; 5º, inciso II; 37, caput; 93, inciso IX e 169,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 14 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente